Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MENSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso dos autores, em razão da ausência de recolhimento do preparo. Os recorrentes foram condenados ao pagamentos das verbas sucumbenciais. Os agravantes formularam pedido posterior de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista a condenação imposta, que foi indeferida tendo em vista os rendimentos por eles auferidos, sem contar que a concessão de gratuidade de justiça não opera efeitos retroativos. Em suas razões, afirmam que os rendimentos são comprometidos com os gastos da família e pedem que o valor seja pago ao final do processo ou parcelado em dez vezes. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
III. Na hipótese, o recurso deixou de ser conhecido em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, o que, tem como consequência, a condenação nos ônus da sucumbência, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Em acréscimo, conforme destacado na decisão id. 59872285, os agravantes possuem rendimentos líquidos superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais), o que não os qualifica como hipossuficientes. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.
IV. Ademais, a eventual concessão da gratuidade, a esta altura, não a isenta deste pagamento, porque não opera efeito retroativo. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).
V. Por fim, eventuais pedidos de postergação do pagamento ou parcelamento do débito devem ser dirigidos ao juízo de origem.
VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.